Tribunal: TJES
Processo: 0000017-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR GOMES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO COMPROVADO. DELITO FORMAL. SÚMULA 500/STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, do art. 310 do CTB (concurso formal com o art. 244-B do ECA) e do art. 70 do Código Penal, condenando-o à pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:
(i) a suficiência das provas para a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa;
(ii) a configuração do crime de entrega de veículo automotor a pessoa não habilitada (art. 310 do CTB);
(iii) a caracterização do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de receptação dolosa encontra-se devidamente comprovado pelas provas documentais e testemunhais, que demonstram que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo, configurando o dolo direto necessário ao delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

O delito previsto no art. 310 do CTB está caracterizado, já que o réu entregou a direção de motocicleta a adolescente de 13 anos, pessoa sabidamente não habilitada, em conduta que colocou em risco a segurança no trânsito e foi corroborada por depoimentos de testemunhas e do próprio adolescente.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) configura-se como delito formal, sendo suficiente a prática de crime em companhia de menor de idade para sua consumação, independentemente da comprovação de efetiva corrupção, conforme disposto na Súmula 500/STJ. As provas colhidas demonstram a efetiva prática de infração penal pelo réu em coautoria com o adolescente, confirmando a materialidade e autoria do delito.

Não há qualquer elemento que justifique o acolhimento das teses absolutórias, tendo em vista que as provas testemunhais e documentais são harmônicas e suficientes para fundamentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a condenação por receptação dolosa, basta a comprovação de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem e, ainda assim, optou por usá-lo ou dele tirar proveito.

A entrega de veículo automotor a pessoa não habilitada configura o crime previsto no art. 310 do CTB, especialmente quando tal conduta gera risco à segurança viária.

A corrupção de menores é crime formal e não depende de prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a prática de infração penal em sua companhia (Súmula 500/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 70 e 180, caput; CTB, art. 310; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.264.313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023; TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal 050170004035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 09/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VICTOR GOMES ANDRADE

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal Brasileiro e art. 310 da Lei nº 9.503/97, este último em concurso formal com o art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu pugna pela absolvição de todos os crimes por insuficiência de provas
(id. 11135776).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11135777). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 11172531).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VICTOR GOMES ANDRADE

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180 do Código Penal Brasileiro e art. 310 da Lei nº 9.503/97, este último em concurso formal com o art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu pugna pela absolvição de todos os crimes por insuficiência de provas
(id. 11135776).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11135777). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 11172531).

De acordo com a denúncia:

“(...) na manhã de 01 de janeiro de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Itapoã, no Bairro Valparaíso, neste município e comarca, a motocicleta Honda/CG 160 Start de cor vermelha e placa alfanumérica PPT-2641, que estava estacionada no referido logradouro, foi furtada por indivíduo(s) até o momento ainda não identificado(s) (cf. Boletim Unificado nº 43983324 – fls. 49).

Versam os autos que, na manhã de 02 de janeiro de 2021, por volta das 10h02min, durante policiamento preventivo na Orla de Camburi, nesta Capital, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória receberam informações via rádio no sentido de que a motocicleta supramencionada teria passado em uma barreira do Cerco Inteligente de Segurança localizada na Avenida Norte-Sul com dois indivíduos em direção à Orla de Camburi, fazendo com que disparasse o alerta na Central Integrada de Operações e Monitoramento (CIOM) da Guarda Municipal de Vitória.

Ato contínuo, os referidos AGCMV iniciaram as buscas na região e posteriormente avistaram o adolescente Kaio Henrique de Souza Miranda - 13 anos de idade - na condução da motocicleta em comento e o denunciando João Victor Gomes Andrade na garupa, tendo os mesmos ignorado as diversas ordens de parada emanadas pelos Agentes.

Consta que no cruzamento da Avenida Norte-Sul com a Avenida Adalberto Simão Nader visualizaram o denunciado arremessando um objeto desconhecido em área de matagal das proximidades.

Em momento ulterior, o denunciando e adolescente seguiram em direção à Ilha do Frade, abandonando a motocicleta naquela localidade e correndo pela faixa de área, momento em que foram abordados pelo Agentes.

Na ocasião, nada de ilícito foi encontrado com o denunciando e o adolescente, tendo os Agentes verificado que a motocicleta apresentava avaria na chave de ignição, aparentemente em decorrência da utilização de uma "chave micha", sendo então todos conduzidos até a 1ª Delegacia Regional. de fls. 23.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o adolescente informou que a motocicleta apreendida pertencia ao denunciado, conhecido como "Neguinho" na região do Bairro Novo Horizonte, desconhecendo o fato do veículo ter sido objeto de um furto, "que pediu a Neguinho para dar uma volta de moto; que então o informante assumiu a direção da moto", revelando ainda "não ter parado diante do comando dos agentes públicos, porque Neguinho lhe deu ordem de não parar, e segurou a embreagem para que o informante não freasse (...)”

Em relação à absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão. A autoria, de igual forma, também me parece suficientemente comprovada pela prova oral coligida.

A testemunha Luiz Cosme da Silva Santos relatou em Juízo que era proprietário da motocicleta Honda/CG 160 Start e na data de 01/01/2021, por volta das 10:30 horas, teve seu veículo furtado em Valparaíso, Serra/ES, em frente ao seu trabalho, sendo recuperada no dia seguinte com várias avarias.

O réu negou os fatos narrados na denúncia, apresentando a versão de que o menor estava com a motocicleta e o convidou para dar uma volta na Praia de Camburi. Disse que não sabe como o menor conseguiu a motocicleta.

A testemunha
Pedro Paulo Picoli Gagno
afirmou em Juízo que participou da abordagem e que o menor conduzia a motocicleta roubada. Relatou que foram dadas várias ordens de parada, que não foram obedecidas, e que foi possível visualizar que o réu ordenava que o menor não diminuísse a velocidade.

Por sua vez, o guarda municipal
Romário Viana Pereira
, que efetuou a prisão em flagrante, confirmou em Juízo que o menor conduzia a motocicleta com restrição de furto/roubo e o réu estava na garupa. Narrou, que começou a perseguição de Jardim Camburi até a praia da Ilha do Frade e que eles não obedeceram a ordem de parada. Disse ainda que eles andavam em zigue-zague e avançaram vários sinais vermelhos.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Vale destacar ainda que o menor K.H.D.D.M.

afirmou em Juízo que pediu para o réu para andar na motocicleta, mas não sabia que ela era roubada, tendo ele pedido que o carregasse na garupa. Relatou que não obedeceu a ordem de parada dada pelos guardas, pois o réu pediu para que não parasse a motocicleta e ficou segurando a embreagem.

Portanto, pelos depoimentos citados se infere a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação, de modo que não há dúvida acerca da autoria do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo crime de receptação, não havendo que se falar em absolvição, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que desconhecia a origem ilícita da motocicleta.

Este Egrégio Tribunal já decidiu casos semelhantes da mesma forma:

“(...) Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, imprescindível que haja dolo direto, isto é, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. No caso, as negativas de autoria por parte dos apelantes não encontram amparo nas provas carreadas no caderno processual, e, portanto, não possuem o condão de afastar o entendimento de que os apelantes tinham total ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, e mesmo assim optaram por tirar proveito deles. 2. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, considerando a existência de contradições relevantes nas versões trazidas pelos apelantes em esfera policial e judicial, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de qualquer documentação, a compra dos veículos de pessoas desconhecidas, e a tentativa de fuga dos agentes públicos, que fazem com que as teses defensivas não induzam a sequer dúvida do conhecimento da origem ilícita dos veículos. (...)”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170004035, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022)

Portanto, inviável o pleito absolutório.

Da mesma forma, o crime previsto no art. 310 do CTB ficou comprovado no caso já que o réu entregou a direção do veículo automotor ao K.H.D.D.M., de apenas 13 (treze) anos de idade na época dos fatos, pessoa sabidamente não habilitada.

Conforme se extrai dos depoimentos dos guardas municipais, o menor conduzia a motocicleta durante a perseguição, o que também foi confirmado por K.H.D.D.M. em Juízo ao declarar
que pediu ao réu a motocicleta emprestada e saiu na sua condução.

Correta, portanto, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na sentença recorrida.

No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD,

também não merecem acolhida.

Convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) GRIFEI

Assim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva, porquanto restou devidamente comprovada a prática de infração pelo apelante com o envolvimento do adolescente, configurando, assim, o crime do art. 244-B do Ecriad.

Assim, mantenho a condenação diante do que foi apurado na instrução criminal, no qual foram assegurados ampla defesa e contraditório.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.